Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0723806-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS DE MELO RODRIGUES PACIENTE: JONAS DE MELO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF RELATOR: DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho (ID 27583691), apresentada por JONAS DE MELO RODRIGUES, na qual informa ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas e, dentre outros pedidos, postula a extinção da punibilidade pela prescrição. Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante não é bacharel em direito e, nada obstante aponte-se como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais, não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do ato apontado como causador de constrangimento ilegal. Observa-se ainda que, em 13/11/2020, foi impetrado o Habeas Corpus no 0749366-97.2020.8.07.0000, e, em 22/07/2021, o de no 0723711-89.2021.8.07.0000, ambos de próprio punho, tendo sido proferidas decisões, em 27/01/2021 e 12/08/2021, após nomeação da Defensoria Pública para acompanhar o feito, que não admitiu o writ, tendo em vista que a matéria sobre a qual se pretendia apreciação deveria ter sido aviada por meio de recurso adequado. Por isso, nomeou-se a Defensoria Pública para acompanhar estes autos e, assim, verificar o recurso adequado a ser interposto para propiciar o exame da pretensão do apenado, ou, ainda, as medidas adequadas, providenciando a sua necessária instrução, sob pena de não admissão (ID 27668211). A Defensoria Pública apresentou o petitório de ID 28087583, que veio acompanhada do Relatório da Situação Processual Executória de ID 28087584. Apesar de certificada a prevenção do em. Desembargador José Jacinto Costa Carvalho (ID 27586277), os autos vieram a mim distribuídos em razão do afastamento de Sua Excelência, consoante certificado no ID 27586363. É o relato do necessário, DECIDO. A laboriosa Defensoria narrou, em síntese, que o paciente pretende o reconhecimento da prescrição relativa ao delito de tráfico de drogas, bem como a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, relativamente aos percentuais para progressão. Considerando que o paciente é assistido por advogado particular em sede de execução penal e que, prolatada decisão denegatória da aplicação retroativa do pacote anticrime não se interpôs o recurso cabível, a il. Defensoria Pública ajuizou a revisão criminal de no 0725318-40.2021.8.07.0000, em 05.08.2021. No tocante à alegada prescrição, informou a Defensoria Pública inexistir pedido ou decisão acerca da referida matéria, bem como ressaltou que “verificando-se os marcos interruptivos e o período transcorrido entre eles, não há que se falar em prescrição do crime em questão.” Nesse cenário, tem-se que o art. 647 do Código de Processo Penal dispõe acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. A exemplo do que esta Relatoria vem decidindo em casos semelhantes, o habeas corpus não deve ser usado como substituto ou sucedâneo recursal, de maneira que já noticiado o ajuizamento de revisão criminal em favor do sentenciado, nada resta a prover no momento. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator